Tribunal: TJMT
Processo: 0006925-73.2018.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006925-73.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERNANDES DUMONT - CPF: 060.319.181-96 (RECORRENTE), EDSON ANGELLO - CPF: 219.855.702-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLAS DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 076.802.165-09 (RECORRENTE), ORLANDO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 006.085.061-25 (RECORRIDO), MANOEL CARLOS DE JESUS SILVA - CPF: 536.323.461-00 (RECORRIDO), HELENINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 059.205.281-84 (RECORRIDO), JOAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 621.424.531-04 (RECORRIDO), EURICO FRANCISCO SOARES - CPF: 454.139.241-00 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 044.842.112-70 (RECORRIDO), ROSENILDA ALVES DA SILVA - CPF: 840.844.722-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 006.085.061-25 (ASSISTENTE), LUAR DE MAIO DOS SANTOS SOBREIRA (ASSISTENTE), ADEMILSON BEZERRA DA COSTA (VÍTIMA), MANOEL CARLOS DE JESUS SILVA - CPF: 536.323.461-00 (ASSISTENTE), HELENINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 059.205.281-84 (ASSISTENTE), JOAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 621.424.531-04 (ASSISTENTE), EURICO FRANCISCO SOARES - CPF: 454.139.241-00 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 044.842.112-70 (ASSISTENTE), ROSENILDA ALVES DA SILVA - CPF: 840.844.722-04 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FERNANDES DUMONT - CPF: 060.319.181-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAS DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 076.802.165-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON MENDES GOMES - CPF: 557.081.376-49 (ADVOGADO), LOYANE MOREIRA - CPF: 023.416.801-35 (ADVOGADO), ORLANDO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 006.085.061-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CARLOS DE JESUS SILVA - CPF: 536.323.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 059.205.281-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 621.424.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO FRANCISCO SOARES - CPF: 454.139.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 044.842.112-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento no veredicto do Tribunal do Júri, que condenou o apelante à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a absolvição por ausência de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras reconhecidas e a readequação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena imposta ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada, porquanto amparada em acervo probatório consistente, formado por testemunhos harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, não se evidenciando flagrante desconexão entre a conclusão dos jurados e as provas produzidas.

4. A soberania dos veredictos do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, só pode ser mitigada quando a decisão contrariar de forma clara e inquestionável a prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

5. O reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima possui respaldo em prova testemunhal idônea e circunstâncias objetivas dos fatos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A qualificadora do motivo torpe é aplicável ao recorrente, pois ele aderiu ao plano criminoso e tinha ciência do móvel do crime, ainda que a motivação originária partisse de corréu.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou caracterizada, tendo em vista que esta foi surpreendida de forma abrupta, sem qualquer possibilidade de reação, independentemente da atuação direta do apelante na execução.

8. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com adequada valoração negativa da culpabilidade, diante da liderança do recorrente na empreitada criminosa, sua premeditação e a frieza da conduta, estando a fundamentação da sentença em conformidade com os princípios da individualização da pena e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente dissociada da prova dos autos, o que não se verifica quando há conjunto probatório sólido e coerente”.

“A qualificadora do motivo torpe é válida quando todos os coautores aderem ao plano criminoso e compartilham da motivação injustificável, ainda que esta tenha origem pessoal em um dos agentes”.

“Configura recurso que dificulta a defesa da vítima o ataque realizado de surpresa, mesmo que o agente não participe diretamente da execução, desde que tenha ciência e concordância com a forma de agir”.

“A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos dos autos, como a frieza, premeditação e liderança na execução do crime”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO DE APELAÇÃO No 0006925-73.2018.8.11.0042

APELANTE:

EDSON ANGELLO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Angello, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (id.

258157833).

Sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à autoria do delito (id.

258157839).

Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras do crime e, ainda, busca a readequação da pena-base, com a aplicação de frações mais benignas nas fases subsequentes da dosimetria.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo (id.

258157844).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.

260729190).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante narrado na exordial acusatória, no dia 7 de novembro de 2017, por volta das 21 horas, nas imediações do estabelecimento conhecido como “
Grillo
”, situado nas proximidades do lixão do Bairro Dr. Fábio, nesta Capital, o ora apelante Edson Angello, reputado como responsável pela segurança informal do assentamento onde se desenrolaram os fatos, dirigiu-se à residência de Heleninha, cunhada da vítima, acompanhado dos corréus Allas e de indivíduo identificado apenas como Rodrigo, à procura de Ademilson Bezerra da Costa.

Naquela ocasião, segundo a denúncia, o apelante externou de forma clara e inequívoca sua intenção homicida, o que evidencia, desde então, a existência de dolo direto e deliberado, afastando qualquer hipótese de impulsividade ou reação imediata.

De acordo com os elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial, no dia do crime, Edson Angello, movido pelo
animus necandi
e imbuído de desígnios preordenados, conduziu os também denunciados Allas e José Carlos até a residência da testemunha Luar de Maio dos Santos Sobreira, onde localizaram a vítima.

Após breve interpelação quanto à suposta prática de furto ou roubo de determinados bens — acusação que a vítima negou de forma categórica —, os denunciados perpetraram o homicídio.

A vítima Ademilson Bezerra da Costa foi abatida por meio de disparos de arma de fogo, ao mesmo tempo em que sofria sucessivos golpes de instrumento perfurocortante, possivelmente faca ou facão, desferidos de modo a maximizar o sofrimento e eliminar qualquer possibilidade de reação.

A motivação do crime foi qualificada como torpe, haja vista estar fundada em desejo vil de vingança privada, supostamente decorrente da prática de um furto — sequer comprovado —, revelando desprezo absoluto pelas vias legais de solução de conflitos.

Também restou imputado a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida em momento de vulnerabilidade — jantava na residência de terceiro — sendo abruptamente chamada à porta e, de forma imediata, alvejada e golpeada, sem qualquer chance de esboçar reação defensiva.

Superada a exposição fática, passo ao exame do mérito recursal.

A defesa sustenta que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, invocando o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Todavia, tal argumentação não se sustenta diante do contexto probatório robusto e harmônico.

Com efeito, a soberania dos veredictos do Júri Popular, assegurada no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição da República, somente pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante desconexão entre a decisão dos jurados e o acervo probatório — o que, evidentemente, não ocorre no presente caso.

O conjunto fático-probatório produzido é sólido e coerente, alicerçado em testemunhos harmônicos entre si e em perfeita sintonia com os demais elementos dos autos.

Destacam-se, nesse ponto, os depoimentos de Heleninha Rodrigues do Nascimento, que descreveu com minúcia as ameaças de morte anteriormente proferidas pelo apelante, bem como o de Luar de Maio dos Santos Sobreira, que presenciou o ataque fatal, estabelecendo de modo incontestável o nexo entre os autores do crime e a execução da vítima.

É entendimento consolidado que a atuação do Tribunal do Júri constitui expressão legítima da democracia deliberativa e da participação popular na jurisdição penal, razão pela qual sua decisão não deve ser substituída pelo juízo togado, salvo em caso de patente afronta à prova dos autos, o que está longe de se configurar no presente feito.

Com efeito, o conjunto probatório é harmônico e sólido:
os depoimentos de Heleninha Rodrigues do Nascimento, que narrou as ameaças prévias feitas pelo apelante; o de Luar de Maio dos Santos Sobreira, que presenciou parte da ação criminosa; e o próprio conteúdo da instrução criminal revelam que o recorrente participou ativamente do crime, conduzindo os executores até a residência da vítima, de forma articulada, consciente e previamente ajustada
.

Como se sabe, não se exige, para o reconhecimento da coautoria, a execução direta do ato homicida, dado que, quem contribui de forma relevante para o resultado típico, mesmo sem executá-lo diretamente, responde pelo delito na forma do art. 29 do Código Penal.

Portanto, não há falar em ausência de provas ou em julgamento dissociado da realidade processual, razão pela qual rejeito a tese de nulidade com base no art. 593, III, "d", do CPP.

No que tange às qualificadoras do crime, igualmente não assiste razão à defesa.

A jurisprudência é assente no sentido de que a exclusão de qualificadoras pelo Tribunal de Apelação somente se justifica quando inexistente qualquer elemento de convicção a lhes conferir suporte.

In casu
, ambas as qualificadoras — motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima — encontram sólido respaldo probatório, tendo sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base em prova testemunhal fidedigna e circunstâncias objetivas do crime.

A defesa alega que o motivo torpe — vingança por furto supostamente praticado pela vítima — seria de natureza pessoal, vinculada unicamente ao corréu José Carlos, razão pela qual não se comunicaria ao apelante (art. 30 do CP).

Tal argumentação, no entanto, não se sustenta, à luz da prova dos autos e da jurisprudência dominante.

O motivo torpe, como qualificadora, não demanda motivação exclusiva e pessoal de cada coautor.

O que se exige é que todos tenham ciência e anuência quanto ao fim criminoso e à sua motivação injustificável.

O próprio conteúdo da denúncia, reforçado pelos depoimentos colhidos em juízo, evidencia que Edson Angello compartilhou da motivação de vingança, tendo inclusive ameaçado a vítima dias antes do crime, buscando-a pessoalmente na residência de sua cunhada.

Portanto, a qualificadora do motivo torpe encontra respaldo fático e jurídico e foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, a defesa sustenta que a vítima foi surpreendida em local escuro, e que o apelante não participou diretamente da execução, não podendo, portanto, ser responsabilizado pela qualificadora.

A tese também não merece guarida.

É incontroverso nos autos que a vítima foi surpreendida enquanto jantava, sendo chamada à porta e, de imediato, alvejada e golpeada. Trata-se de clara execução de inopino, o que, por si só, caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

E mais: o fato de o apelante ter permanecido no veículo durante a execução não exclui sua responsabilidade pela qualificadora, desde que tenha aderido ao plano criminoso e tivesse ciência da forma de execução, como é o caso dos autos.

Assim, também quanto a esta qualificadora, não há vício ou ilegalidade a ser sanada.

Por fim, no que concerne à dosimetria da pena, também não há reparo a ser feito.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorizando negativamente a culpabilidade, diante da frieza, premeditação e liderança exercida pelo apelante na execução do crime.

A defesa insurge-se contra essa valoração, alegando ausência de fundamentação concreta.

Em que pese a irresignação, a sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada ao agravar a pena-base com esteio na culpabilidade exacerbada do agente, notadamente pela premeditação fria e meticulosa da empreitada criminosa, fator que denota dolo intenso e conduta altamente reprovável.

No presente caso, está-se diante de um crime perpetrado com planejamento prévio, ameaça anterior, escolha de local estratégico e emprego de comparsas armados, circunstâncias que agravam sobremaneira a censurabilidade da conduta.

Assim, a condenação imposta pelo Tribunal do Júri encontra-se inteiramente amparada em substrato probatório robusto, revelando-se insubsistente a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

As qualificadoras foram corretamente reconhecidas, à luz do conjunto fático-probatório, e a dosimetria da pena mostra-se juridicamente escorreita, sem qualquer mácula de ilegalidade ou injustiça flagrante.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025